Tribunal: TJSP
Processo: 1013717-94.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r - FGO (Fundo Garantidor de Operações) – Natureza de complementação de garantia:

– Regularidade da cobrança de comissão de concessão de garantia expressamente contratada pelo devedor – Previsão dos artigos 1o, §4o, II e 22 do Estatuto do Fundo Garantidor de Operações – Observância do princípio da "pacta sunt servanda".
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013717-94.2016.8.26.0004; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução de título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Garantia complementar - FGO (Fundo Garantidor de Operações) – Natureza de complementação de garantia:

– Regularidade da cobrança de comissão de concessão de garantia expressamente contratada pelo devedor – Previsão dos artigos 1o, §4o, II e 22 do Estatuto do Fundo Garantidor de Operações – Observância do princípio da "pacta sunt servanda".
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013717-
94.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados EFICIENCE BLUEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA e FLAVIO SAMI
GEBARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.779 --
Apelação Cível n. 1013717-94.2016.8.26.0004
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Eficience Bluepar Participações Ltda. e outro
Comarca: São Paulo Foro Regional IV Lapa 3a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Disponibilização da sentença: 05/12/2018
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
JURÍDICA
Pessoa jurídica Destinatário final do produto Produto usado
como insumo da atividade empresarial Relação de consumo
Não ocorrência Inaplicabilidade do CDC Precedentes do STJ:

A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo
para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo,
por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna
inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução de título executivo extrajudicial Cédula de Crédito
Bancário Garantia complementar - FGO (Fundo Garantidor de
Operações) Natureza de complementação de garantia:
Regularidade da cobrança de comissão de concessão de garantia
expressamente contratada pelo devedor Previsão dos artigos 1o,
§4o, II e 22 do Estatuto do Fundo Garantidor de Operações
Observância do princípio da "pacta sunt servanda".
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
r.
sentença a fls. 314/317, que julgou procedente em parte os embargos à
execução opostos por Eficience Bluepar Participações Ltda. e outro contra
Banco do Brasil S/A para declarar nula a cobrança da comissão da
concessão do FGO, no valor de R$ 5.401,51, determinando-se o seu
abatimento do cálculo e para que se efetue o recálculo do valor devido dos
encargos remuneratórios. Em razão da causalidade, foi determinado que o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
banco réu arque com as despesas da perícia. No mais, cada parte arcará
com as custas do valor devido (ao embargante) e do valor reduzido (ao
embargado) e honorários no importe de 10% do valor devido (ao
embargante) e do valor reduzido (ao embargado).
Apela o réu afirmando que o direito civil
concede aos particulares ampla liberdade de contratar e os apelados
celebraram o contrato por vontade própria, devendo ser observado o
princípio da pacta sunt servanda.
Aduz que agiu no exercício regular de seu
direito ao ajuizar a execução contra os apelados e decaiu em parte
mínima, ademais, foram os apelados que requereram a produção de prova
pericial, devendo ser atribuído a eles o ônus da realização da perícia, nos
termos do artigo 82, do Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
323/324) e fica recebido, nesta oportunidade, no efeito devolutivo, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Os
apelados
apresentaram
resposta
ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 329/334).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Eficience Bluepar Participações Ltda. e outro contra Banco do Brasil S/A,
em que os embargantes alegaram cobrança excessiva de juros, indevida
cobrança de IOF, capitalização de juros, comissão de permanência e
comissão de concessão de garantia.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O embargado apresentou impugnação, os
embargantes se manifestaram, foi realizada perícia contábil e após a
manifestação das partes foi proferida a sentença de procedência parcial
que ensejou o presente recurso.
De início, no tocante à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, dispõe o artigo 2o, caput:
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que:
(...) o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou
serviços e os utiliza em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento na cadeia produtiva.1
Anote-se que este entendimento também é o
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
DECLARATÓRIA - Contratos bancários - Hipótese em que a tomadora é
pessoa jurídica, não se qualificando como destinatário final do produto
(dinheiro) que, no caso, foi usado como insumo de sua atividade
empresarial - Inaplicabilidade do CDC2
No presente caso, as partes firmaram uma
cédula de crédito bancário representativa de renegociação de dívida de
capital de giro. Portanto, o presente contrato de empréstimo tem como
objeto o financiamento de capital de giro, sendo certo que os valores
obtidos nessa operação são utilizados no desenvolvimento de sua
1 AgRg no REsp 508889 / DF - Agravo Regimental no Recurso Especial 2003/0018472-0 - Relator:
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS Terceira Turma Julgado em: 16/05/2006 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 p. 256).
2 Apelação 9073724-69.2009.8.26.0000 - Relator: Rubens Cury - São Paulo - 18a Câmara de
Direito Privado - Julgado em 11/01/2011 - Data de registro: 09/02/2011 - Outros números:
991090263422

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
atividade lucrativa, de modo que a empresa não pode ser considerada
consumidora, nos termos do citado artigo 2o, “caput”, do Código de Defesa
do Consumidor, não se aplicando à espécie as disposições da legislação
consumerista.
Conforme se verifica a fls. 96/105, o apelante
ajuizou execução contra o apelado com base em cédula de crédito
bancário representativa de renegociação de saldo devedor decorrente do
contrato BB Capital de Giro, firmada em 02/06/2015, por meio do qual foi
disponibilizado o valor de R$ 122.167,72, a ser pago em cinquenta e nove
parcelas de R$ 3.916,47.
Quanto à comissão de concessão de garantia,
os embargantes alegaram ser a cláusula que a prevê nula de pleno direito
sob a alegação de que atribui de forma abusiva obrigação acessória de
arcar com os custos de seu prêmio.
Contudo, não se trata de tarifa que obriga o
mutuário a arcar com custos da operação, e sim de garantia à operação, o
que possibilita a própria contratação e a cobrança de taxas de juros mais
vantajosas.
Os fundos garantidores foram instituídos
pela Lei no 12.087/2009 que dispõe sobre a participação da União em
fundos garantidores de risco de crédito para micro, pequenas e médias
empresas e para produtores rurais e suas cooperativas e regulamentados
pelo Decreto 6.889/2009 e pela Portaria do Ministério da Fazenda
361/2009. Portanto, há previsão legal da cobrança da comissão
correspondente e é certo que tal comissão visa facilitar a concessão do
crédito a taxas de juros mais vantajosas.
A regularidade de tal cobrança vem sendo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reconhecida por este Tribunal:
“Apelação. Embargos à execução. Cédula
de crédito bancário. Comprovação de cobrança de comissão de
permanência irregular. Cobrança de comissão de concessão de garantia
(FGO).
Contratação
facultativa.
Validade
da
cobrança.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1018148-43.2017.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 13/09/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária
revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito Contratos de
empréstimo (...) Comissão de concessão de garantia ao fundo garantidor
(FGO)
Existência de pactuação expressa e permissão legal para a
cobrança
Autorização da repetição simples de eventual indébito ou a
compensação, se o caso Procedência em parte decretada nesta instância
ad quem Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1009568-
93.2018.8.26.0001; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 21/04/2019)
Portanto, de rigor a reforma da sentença para
que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, sendo regular
a cobrança da comissão de concessão de garantia.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedentes os embargos à
execução. Em razão do resultado, os embargantes devem arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --